Tribunal: TJDFT
Processo: 0714871-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714871-51.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VITOR ROMANO DA SILVEIRA FERREIRA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DECISÃO VITOR ROMANO DA SILVEIRA FERREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 230442640, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida contra FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITORIO MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI,, que (i) indeferiu a gratuidade de justiça e (ii) determinou a emenda da inicial, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que a mera "declaração de isenção de imposto de renda" juntada pela parte autora não constitui prova suficiente da alegada hipossuficiência econômica, pois não foi extraída diretamente do sítio eletrônico da Receita Federal. Ademais, constata-se vício formal na procuração apresentada, por constituir-se em documento digital com assinatura meramente digitalizada, sem o necessário certificado digital ICP-Brasil, em inobservância à Nota Técnica no 1/2024 do NUMOPEDE/TJDFT e à Medida Provisória no 2.200-2/2001. A validação de autenticidade, requisito essencial para admissibilidade no processo judicial eletrônico, deve ser realizada mediante verificação junto ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), Autoridade Certificadora Raiz da infraestrutura brasileira de chaves públicas. Desta forma, este juízo procedeu a verificação da assinatura, não o sendo possível "reconhecer a assinatura", o que leva a crer que as assinaturas digitais emanadas do sistema Zapsign não têm validade jurídica perante terceiros, porque não aprovadas e validadas pela competente Autoridade Certificadora Raiz da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, comprove o recolhimento das custas processuais e junte nova procuração assinada manualmente e digitalizada ou com assinatura eletrônica por certificado digital ICP-Brasil, facilitando a verificação deste juízo. Esclareça, ainda, o interesse na propositura da presente demanda, tendo em vista que afirma não ter realizado qualquer refinanciamento. Além disso, diga sobre a legitimidade para requerer suspensão de veiculação de propaganda que, pelos fatos alegados, consiste em tutela de bem coletivo. Descreva de modo concreto o dano experimentado pela parte autora e sua extensão. No mesmo prazo, deverá juntar comprovante de que a requerida promoveu cobrança/veiculação de propaganda enganosa direcionada ao autor. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” Preliminarmente, o pronunciamento judicial agravado, quanto à determinação de emenda da inicial para juntar nova procuração, é um despacho, sem conteúdo decisório. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Aliado a isso, a hipótese não era de intimar previamente o agravante-autor, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício acima constatado é insanável. Isso posto, conheço parcialmente do agravo de instrumento, apenas quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo o pedido de antecipação da tutela recursal como concessão de efeito suspensivo, diante da fungibilidade das tutelas provisórias, inclusive em sede recursal. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo originário em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, a fim de evitar o cancelamento da distribuição e a extinção prematura do processo, caso não recolhidas as custas iniciais, sem reexame, pelo Tribunal, se o agravante-autor tem direito ou não à gratuidade de justiça, objeto da controvérsia. Isso posto, (i) não conheço do agravo de instrumento quanto à determinação da emenda da inicial para juntar nova procuração, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC; e (ii) defiro o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada tão somente quanto a não concessão da gratuidade de justiça. Dispensada a intimação do agravado-réu, pois a petição inicial nem sequer foi recebida. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 19 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora